Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 92/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.438/2025-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Elis Regina da Costa Aquino (XXX.703.454-XX); Josefa Urbainski Milak (XXX.150.079-XX); Nylza Mendes Ferreira (XXX.744.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.